Tribunal: TJDFT
Processo: 0748538-24.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. REMESSA AO STF. ART. 1030, INCISO I, “a”. CONTRADIÇÃO. ADMISSIBILIDADE.
1 – Acórdão redigido na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, com dispensa de relatório. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração opostos pelo autor, com fulcro no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do Recurso Extraordinário.
2 – Embargos de declaração. Contradição. Admissibilidade. Questão de direito privado. Juizados especiais cíveis. Em reexame da questão submetida ao colegiado no julgamento anterior, percebe-se que, de fato, o recurso extraordinário foi rejeitado com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, embora a fundamentação, fosse calcada na decisão do tema 800 (ID12246098): “o Supremo Tribunal Federal já decidiu pela inexistência de repercussão em demanda ajuizada em juizado especial, quando nela inexistam o devido prequestionamento da matéria, bem como a fundamentada justificação da existência de repercussão geral, por se tratar de controvérsia decorrente de relação de direito privado” (tema 800).
3 – Repercussão geral. Relação de direito privado. Juizados especiais cíveis. O Supremo Tribunal Federal negou a existência de repercussão geral em controvérsias decorrentes de relação de direito privado (tema 800): “Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC.”e
4 – Controvérsia de direito privado. Situações excepcionais. Circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem a relevância econômica, política, social ou jurídica da questão. Restou a via estreita do enquadramento da questão nas situações excepcionais em que a causa é resolvida mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. A questão enfrentada no acórdão recorrido diz respeito à licitude da negativa de crédito em face da interpretação de dispositivos da Constituição Federal: “A prática em se abster de fornecer determinado serviço não configura ato ilícito, mas exercício regular de um direito, tendo em vista que a concessão de crédito, financiamento e/ou outros serviços ao consumidor é faculdade do banco, que age de acordo com a análise do perfil do cliente e de critérios internos estabelecidos. Da análise dos dados pessoais que dispõe a instituição verifica o risco que norteia suas operações, conforme seus critérios de atuação... ...o Estado não pode intervir em questões administrativas do banco réu, ameaçando a sua boa gestão, ou seja, a instituição financeira, fornecedora de serviços, não pode ser obrigada a contratar serviços específicos com cliente que não se encaixe em sua política interna de análise de crédito. 7. Consoante o artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal, que prevê que ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, o recorrido não pode ser obrigado a fazer o que a lei não lhe impõe.”
5 – Competência. Compete, com exclusividade, ao Supremo Tribunal Federal o reconhecimento da existência de repercussão geral, o que implica dizer que o enquadramento da pretensão recursal excepcional na regra do tema 800 ou a distinção, com enquadramento na hipótese excepcional escapa à competência desta Turma. Assim, fundado o enquadramento do acórdão na hipótese do art. 1030, inciso V, § 2o., do CPC, que enseja o agravo do art. 1042. Afasta-se a decisão que majorou a condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de previsão específica na Lei n. 9.099/1995. Embargos de declaração a que se dá provimento para, modificando o acórdão que julgou o agravo interno, determinar a subida do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal.
6 – Recurso conhecido e provido.